Tribunal: TJDFT
Processo: 0725029-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. DESCABIMENTO. MERO EQUÍVOCO. AUSÊNCIA DE CULPA GRAVE OU DOLO. DECISÃO MANTIDA.
1. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé e ato atentatório à dignidade de justiça, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas nos artigos 80 e 774 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo.
2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.